Tribunal: TJDFT
Processo: 0748907-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRIBUINTE MASCULINO OU FEMININO. ISONOMIA. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 452 DO STF.
1. Não há que se falar em decadência de pretensões declaratórias e condenatórias, na hipótese de pedido de revisão de benefício previdenciário, fundado em vício de inconstitucionalidade já reconhecido em precedente vinculante pelo c. STF.
2. A prescrição quinquenal para pretensões de trato sucessivo relativas a benefício previdenciário restou pacificada nos Enunciados 291 e 427 do c. STJ.
3. A legitimidade da adesão a novo plano de benefício deve ser respeitada frente à autonomia da vontade manifestada pelos contratantes. Todavia, a hipótese não afasta a incidência do Tema 452 do e. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta e. Corte.
4. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (Tema 452 do STF).
5. Recurso conhecido e não provido.